Tribunal: TJPA
Processo: 0005912-90.2017.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005912-90.2017.8.14.0074

APELANTE: JOAO FELIZARDO DE ABREU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. FURTO QUALIFICADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 3 anos de reclusão e 6 meses de detenção, pela prática dos crimes previstos no art. 155, §4º, I, e art. 147 do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de absolvição por insuficiência probatória; e (ii) analisar a viabilidade de redução da pena-base no mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na espécie, verifica-se a ocorrência de prescrição retroativa quanto ao crime de ameaça (art. 147 do CP), considerando o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, nos termos do art. 109, VI, do CP.

4. Quanto ao crime de furto qualificado (art. 155, §4º, I, do CP), inexiste margem para absolvição, diante da comprovação da materialidade e autoria delitivas pelas provas carreadas aos autos.

5. Por outro lado, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação idônea, contrariando o art. 59 do CP, sendo de rigor o redimensionamento e fixação no patamar de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

6. Em razão disso, considerando o transcurso do prazo prescricional desde a prolação da sentença, sem causa suspensiva ou interruptiva,
operou-se a prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido em parte, com declaração de extinção da punibilidade pela prescrição.

Tese de julgamento:
“A prescrição da pretensão punitiva estatal pode ser reconhecida de ofício, mesmo na fase recursal, quando demonstrado o transcurso do prazo legal entre marcos interruptivos, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal".

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 69, 107, IV, 1ª figura, 109, V e VI, 110, §1º, 119, 147, caput, 155, §4º, I; CPP, arts. 61 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.8.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso, com extinção da punibilidade pela prescrição, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 29 de janeiro a 5 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

João Felizardo de Abreu apela da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Tailândia/PA, que o condenou à pena de 3 anos de reclusão e 6 meses de detenção, em regime aberto, e pagamento de 30 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 155, §4º, I, e art. 147, ambos do Código Penal (ID 25095908).

O apelante pugna pela absolvição, sustentando que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente. Em caráter subsidiário, requer a reforma da dosimetria em relação ao crime do art. 155, §4º, I, do CP, a fim de que a pena-base seja fixada no mínimo legal, considerando a ausência de negativação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (ID 25095909).

O Ministério Público contrarrazoou pela reforma parcial da sentença (ID 25095910), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 29714932).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o conhecimento do recurso está parcialmente prejudicado.

Isso porque, quanto ao crime de ameaça, verifica-se a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo e grau de jurisdição (CPP, art. 61).

Na espécie, o apelante foi condenado à pena de 3 (três) meses de detenção pela prática do crime previsto no art. 147 do CP.

Ressalte-se que, no caso de concurso de crimes, a prescrição incidirá sobre a pena de cada um dos delitos, isoladamente, consoante dispõe o art. 119 do CP, de modo que a aplicação do concurso material não será considerada no cálculo prescricional.

Desta feita, o prazo prescricional pela pena aplicada ao crime de ameaça é de 3 anos, nos termos do art. 109, VI, do CP.

Por conseguinte, entre o recebimento a denúncia ocorrido em 09/06/2017 (ID 25095902) e a publicação da sentença condenatória em 18/08/2020 (ID 25095908 - Pág. 5), transcorreu período superior ao prazo prescricional de 3 anos, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, fulminando a pretensão punitiva estatal.

Destarte, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma retroativa e, por conseguinte, a extinção da punibilidade em relação ao crime de ameaça, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso VI, 110, §1º e 119, todos do Código Penal, restando prejudicado o exame do mérito recursal quanto ao crime em referência.

Em relação ao delito do art. 155, § 4º, I do Código Penal, os argumentos não conduzem ao provimento do recurso, inexistindo margem para absolvição por insuficiência probatória, diante da existência de provas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar a condenação.

A materialidade e autoria delitivas foram comprovados, em primeiro plano, pelo relato da vítima Maria Auxiliadora de Abreu em sede inquisitorial, oportunidade em que declarou o seguinte:

“Na tarde de ontem, por volta das 17:00 horas , quando estava na vila Santa Maria, zona rural desta cidade, onde foi deixar sua genitora DIONIZIA FRANCISCA, que havia vindo até esta cidade, fazer uma consulta; QUE, lá recebeu um telefonema de seu companheiro ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES FRANCA, que disse que JOÃO FELIZARDO, havia arrombado a casa do casal de onde furtou UM TELEVISOR, UM APARELHO DE DVD, UMA BICICLETA, e uma lata de farinha; QUE, Segundo a declarante JOÃO FELIZARDO, um dia antes do crime, tinha dito que ia roubar a motocicleta da declarante; QUE, a declarante ao receber a informação de seu marido, retornou a esta cidade acompanhada de sua irmã RAFAELA, vindo a avistar JOÃO FELIZARDO bebericando em um bar na rua do brega; QUE, quando a declarante e sua irmã dirigiam-se para quartel da polícia militar, para pedir ajuda, encontram com 03 policiais que passavam em uma VTR, foi quando pediu ajuda aos policiais, informando o que havia acontecido; QUE, RAFAELA foi levar os policiais até o bar onde JOÃO FELIZARDO estava e lá chegando apontou o irmão aos policiais o qual foi detido e trazido até esta DEPOL; QUE, Chegando nesta delegacia, a declarante encontrou com sua irmã RAFAELA que lhe disse que seu irmão JOÃO FELIZARDO tinha feito ameaças a ela a declarante e ao marido da declarante ANTÔNIO JOSÉ, dizendo que "A hora que sair da cadeia vai mandar todos para o inferno.” (ID 25095898 - Pág. 13)

Em juízo, a ofendida confirmou os fatos, conforme consta na sentença transcrita no essencial:

“A testemunha Maria Auxiliadora de Abreu, vítima, prestou depoimento em juízo, tendo declarado em síntese:

[...]. Que o acusado ameaçou a testemunha que se não lhe desse dinheiro iria roubar a motocicleta da vítima. Que é irmã de sangue do acusado. Que o acusado é usuário de drogas. Que quando foi levar sua mãe para casa dela na zona rural, recebeu uma ligação do seu companheiro informando que o acusado teria sumido alguns objetos da sua casa. Que quando chegou em casa viu que a casa havia sido invadida e que haviam sumido a televisão, um aparelho de DVD, uma bicicleta e uma lata de farinha. Que o vizinho informou que o acusado havia lhe pedido ajuda para levar uma televisão até a loja do troca-troca. Que o acusado sempre ameaça as irmãs. Que o filho da declarante nasceu prematuro por causa das ameaças que sofria do acusado, o que acabou por antecipar o parto da declarante. Que informaram para declarante que o acusado estaria preso em Belém por outro crime, mas não sabe se é verdade.” (ID 25095908 - Pág. 2)

Ante o quadro, inviável acolher o pleito absolutório, pois segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, em crimes contra o patrimônio “a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.8.2020).

Quanto à dosimetria penal, verifica-se que o Juízo sentenciante fixou a pena-base acima do mínimo legal à míngua de negativação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP. Confira-se:

A culpabilidade do réu, considerando o delito em questão, apresenta culpabilidade normal à espécie, pela própria objetividade do tipo penal; O réu não registra contra si sentença com trânsito em julgado registrado, conforme Certidão de Antecedentes Criminais acostada aos autos e consulta processual no sistema LIBRA; acerca da conduta social do agente, nada fora coletado; quanto à personalidade, não existe nos autos elemento qualquer que permita ao juiz avaliar a personalidade do agente. Nesse sentido, não se pode fazer consideração que venha a exacerbar a pena; os motivos do crime são a obtenção de lucro fácil, o qual já punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio e de ameaçar as vítimas; as circunstâncias encontram-se relatadas nos autos, as consequências do crime são próprias do tipo penal, o comportamento das vítimas, em nada contribuiu aos delitos (ID 25095908 - Pág. 3)

Destarte, inexiste fundamentação idônea que justifique a exasperação da basilar acima do mínimo legal, impondo-se o redimensionamento e fixação em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa,
quantum
que se torna definitivo diante da inexistência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas no cálculo dosimétrico.

Contudo, diante do novo
quantum
da pena, verifica-se a ocorrência da
prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal
, questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do CPP.

Isso porque, desde a publicação da sentença condenatória em 18/08/2020 (ID 25095908 - Pág. 5), transcorreu período superior ao prazo prescricional de 4 anos, previsto no art. 109, V, do CP, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, impondo-se a extinção da punibilidade em relação ao crime previsto no art. 155, § 4º, I, do CP.

Diante do exposto, conheço parcialmente o recurso para
(i)
declarar de ofício a extinção da punibilidade do apelante em relação ao crime previsto no art. 147 do CP, em razão da prescrição retroativa, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso VI, 110, §1º e 119, todos do Código Penal e
(ii)
dar parcial provimento ao apelo em relação ao delito previsto no art. 155, § 4º, I do CP, com redimensionamento da pena e extinção da punibilidade em razão da prescrição superveniente, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 25/02/2026